Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726675-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DULCE CLEIA LOPES BOA SORTE PFEIFER MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão de ID 194172747 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por DULCE CLEIA LOPES BOA SORTE PFEIFER MACEDO, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que a exclusão da cobertura do tratamento está amparada no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA; que os medicamentos prescritos são indicados apenas para tratamento paliativo, enquanto existem outros fármacos com intenção curativa, disponibilizados pela operadora; que se trata de tratamento experimental; que o relatório médico, por si só, não pode subsidiar a indicação do medicamento; que deve ser prestada caução, diante do perigo de irreversibilidade da decisão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a intimação da parte contrária para prestar caução em valor suficiente. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da unirrecorribilidade a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Na hipótese sob exame, a parte agravante interpôs, anteriormente, o Agravo de Instrumento n. 0719363-23.2024.8.07.0000, impugnando a mesma decisão e com os mesmos fundamentos. O aludido recurso foi conhecido e o pedido de natureza liminar foi indeferido, estando a questão pendente de análise pelo órgão colegiado, inclusive em razão da interposição de agravo interno. A parte agravante interpôs, posteriormente, o Agravo de Instrumento n. 0723146-23.2024.8.07.0000, que não foi conhecido, sob o fundamento da preclusão consumativa. Irresignada, a parte agravante interpôs novo agravo interno também no citado agravo de instrumento. Não satisfeita, a parte agravante interpôs um terceiro agravo de instrumento (ora analisado), replicando os mesmos fundamentos do primeiro agravo. A análise das peças demonstra a quase identidade entre elas. Nesse cenário, está caracterizada a preclusão consumativa, impedindo nova análise das teses no presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora